Tribunal: TJSP
Processo: 0002122-03.2021.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico. Decisão que concedeu a liberdade provisória. Recurso do Ministério Público buscando a decretação da prisão preventiva. Demonstração, em concreto, da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Argumentos do Parquet são aptos a infirmar a conclusão exarada na r. decisão recorrida. Recurso provido.